Tribunal: TJSP
Processo: 2268133-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação de cobertura de procedimentos de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia comportamental no prazo de cinco dias. Fixação de multa diária em caso de descumprimento da tutela de urgência no prazo estabelecido. Deferida antecipação da tutela recursal, ampliando para dez dias o prazo para cumprimento da liminar. Determinação cumprida dentro do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação de cobertura de procedimentos de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia comportamental no prazo de cinco dias. Fixação de multa diária em caso de descumprimento da tutela de urgência no prazo estabelecido. Deferida antecipação da tutela recursal, ampliando para dez dias o prazo para cumprimento da liminar. Determinação cumprida dentro do prazo. Impossível cobrança de multa cominatória. Decisão parcialmente reformada para confirmar a tutela recursal antecipada que concedeu ao agravante prazo de dez dias úteis para cumprir a liminar. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268133-18.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268133-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são agravados ALICE OLIVEIRA
LANA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
BEATRIZ
OLIVEIRA
LANA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268133-18.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2268133-18.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravados: Alice Oliveira Lana Menor representado, Beatriz Oliveira Lana Menor
representado
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1019084-91.2019.8.26.0005
Juiz(íza) Prolator(a): Fábio Henrique Falcone Garcia
VOTO no 12458
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação
de
cobertura
de
procedimentos
de
terapia
ocupacional,
fonoaudiologia e psicologia comportamental no prazo de cinco
dias. Fixação de multa diária em caso de descumprimento da tutela
de urgência no prazo estabelecido. Deferida antecipação da tutela
recursal, ampliando para dez dias o prazo para cumprimento da
liminar. Determinação cumprida dentro do prazo. Impossível
cobrança de multa cominatória. Decisão parcialmente reformada
para confirmar a tutela recursal antecipada que concedeu ao
agravante prazo de dez dias úteis para cumprir a liminar. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra r. decisão copiada a fls.
69/70, que, em ação relativa a plano de saúde, deferiu tutela de urgência
determinando que a ré providencie a cobertura dos procedimentos de terapia
ocupacional, fonoaudiologia e psicologia comportamental às autoras, no prazo de
5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00.
Inconformada, alega a parte agravante, em síntese,
que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é muito exíguo e a
torna impossível. No mais, afirma que o valor diário e o limite da multa
cominatória foram arbitrados sem respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, de forma que devem ser reduzidos. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Processado o recurso, foi deferida parcialmente a
antecipação da tutela recursal para estabelecer prazo de dez dias úteis para o
cumprimento da liminar pelo agravante (fls. 78).
A parte contrária apresentou manifestação, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268133-18.2019.8.26.0000 - 3
3
opondo ao provimento do recurso, diante do cumprimento da obrigação pela ré
(fls. 86).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pela
parcial procedência do recurso (fls. 88/90).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde em que, em
29/10/2019, foi deferida tutela de urgência para determinar o custeio pela ré dos
procedimentos
de
terapia
ocupacional,
fonoaudiologia
e
psicologia
comportamental às autoras, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a R$ 200.000,00 (fls. 43/44 do processo de origem).
A ré foi intimada para cumprimento da liminar em
05/11/2019 (fls. 54).
Insurge-se a ré contra o prazo estabelecido e a multa
fixada em caso de não cumprimento da obrigação.
Foi deferida antecipação da tutela recursal, ampliando
o prazo para cumprimento da obrigação para dez dias úteis.
Houve notícia do cumprimento da obrigação pela ré em
07/11/2019, dada ciência à genitora das autoras beneficiadas (fls. 172/173).
Depreende-se dos autos, portanto, que a liminar foi
cumprida dentro do prazo estipulado.
Diante disso, cumpre observar que as astreintes têm o
escopo de compelir a ré ao cumprimento da decisão judicial, e não de obrigá-la
ao pagamento da multa, mormente quando atingida a finalidade coercitiva, como
no caso dos autos.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268133-18.2019.8.26.0000 - 4
4
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis
extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p.702)”.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de
saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação. Astreintes. A finalidade da
multa arbitrada é coagir a ré a cumprir a obrigação na forma específica.
Obrigação atendida poucos dias depois da ciência da ordem. Prestação
integralmente cumprida pela agravada. Multa afastada. Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento no 2210543-88.2016.8.26.0000, Desembargador
Relator: Hamid Bdine, data de julgamento: 20/01/2017, 4a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Portanto, considerando que as astreintes cumpriram
sua finalidade cominatória, não há que se falar em condenação ao pagamento de
multa.
Assim, a r. decisão deve ser parcialmente reformada
para manter a antecipação da tutela recursal que concedeu à agravante prazo de
dez dias úteis para o cumprimento da liminar.
No mais, diante de notícia do cumprimento da
obrigação dentro do prazo (fls. 172/175 do processo de origem), impossível a
cobrança de multa cominatória.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora